Tribunal: TJMT
Processo: 0018031-61.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018031-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEIDSON GONCALVES BUENO - CPF: 021.738.851-54 (APELANTE), ERICK VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 072.176.431-20 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 072.176.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O VOGAL QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Entrada domiciliar sem mandado. Prova ilícita. Inexistência. Tráfico privilegiado. Causa de diminuição reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o recorrente à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), em razão de apreensão de grande quantidade de entorpecentes e objetos relacionados à mercancia em residência supostamente vinculada ao acusado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio com a realização de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação criminal do recorrente; (iii) saber se são preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial não configurou ilicitude, pois amparada por fundadas razões baseadas em informação obtida de indivíduo flagrado com entorpecente, indicando o local onde os demais materiais ilícitos estavam armazenados, o que configurou situação de flagrante delito nos termos da jurisprudência do STF (RE 603.616) e do art. 303 do CPP.

4. A autoria e materialidade do delito de tráfico foram comprovadas por conjunto probatório robusto, com apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, caderno de contabilidade do tráfico e depoimentos policiais harmônicos.

5. A negativa dos réus não encontra respaldo no acervo probatório. O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a configuração de qualquer das condutas nele previstas para sua consumação, como "ter em depósito".

6. Presentes os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, reconhece-se a causa de diminuição de pena, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não restou demonstrado seu vínculo com organização criminosa ou dedicação habitual à atividade criminosa.

7. Aplica-se a fração de 2/3, tendo em vista que a quantidade e diversidade da droga foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, redimensionando-se a pena para 02 anos de reclusão e 200 dias-multa.

IV. Dispositivo.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando lastreada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas. 2. Os depoimentos policiais, corroborados por provas materiais, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 3. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 deve ser reconhecida quando ausente prova concreta de habitualidade ou vinculação com organização criminosa, com aplicação da fração de 2/3, se a quantidade e diversidade da droga já fundamentarem a pena-base”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 155 e 303; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.811.029/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1002484-22.2024.8.11.0042, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Cleidson Gonçalves Bueno, contra a sentença do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 0018031-61.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 29, CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por suposta ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI). Argumenta que a diligência policial não foi precedida por investigação formal ou fundada suspeita concreta, sendo lastreada unicamente em denúncia anônima e relato do corréu, o que configuraria violação de domicílio e prova ilícita, conforme precedentes do STJ.

No mérito, requereu a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria, com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, a aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade e inexistência de envolvimento com organização criminosa, e a fixação de regime menos gravoso (Id. 235199721).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 235199723).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 247216161).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Analisados os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator no tocante à rejeição da preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio, porquanto efetivamente havia fundadas razões que justificavam o ingresso forçado dos policiais na residência em que apreendidas as substâncias entorpecentes.

De igual modo, reputo acertada a manutenção da condenação do apelante
CLEIDSON GONÇALVES BUENO
pelo crime de tráfico de drogas, haja vista a existência de provas contundentes da materialidade e da autoria delitivas, como bem esmiuçado, aliás, no voto do i. Desembargador, também não sendo o caso de prover a irresignação do réu quanto à dosimetria da pena-base, porquanto idoneamente fundamentado o acréscimo promovido.

Todavia,
quanto à minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
,
data máxima vênia
do entendimento diverso do douto Relator, estou convencido de que
o apelante não faz jus à benesse
.

De acordo com o que consta da denúncia, na residência do apelante foram apreendidos
1,850kg de cocaína
divididos em dois tabletes, e
mais de 2kg de maconha
fracionados em tabletes e “trouxinhas”, além de
apetrechos comumente utilizados para o refino de entorpecentes e posterior comercialização
, tais como 01 (um) rolo de papel filme; 03 (três) frascos de éter; ampolas de epinefrina; 06 (seis) porções de ácido bórico pesando ao todo 580g; 01 (uma) balança de precisão pequena; 01 (uma) balança de precisão grande e, ainda, 01 (um) caderno com diversas anotações, ao que tudo indica, referentes à contabilidade do narcotráfico.

Demais disso, extrai-se dos autos que o pai do apelante, sr. Cléber, ao ser entrevistado pelos policiais em diligência posterior à apreensão dos narcóticos, afirmou que o filho realmente praticava o comércio malsão, e por isso o teria expulsado de casa; não passando despercebido, outrossim, que o ingresso da Polícia na residência do acusado foi precedido da detenção do codenunciado Erick Vinícius de Almeida na posse de quatro pedaços grandes de maconha, pesando ao todo 625g, os quais afirmou que seriam entregues a terceiro por ordem do ora apelante.

Diante de todas essas peculiaridades fáticas, a magistrada sentenciante concluiu de forma concreta e validamente motivada, que o acusado
CLEIDSON GONÇALVES BUENO
se dedica a atividades criminosas e, com efeito, a apreensão de apetrechos típicos do narcotráfico, bem como de anotações contábeis e outros indícios concretos de habitualidade delitiva, inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, mormente quando conjugados com a diversidade e a elevada quantidade de drogas.

Veja-se que o elemento preponderante diz respeito às circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento do apelante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado, de modo que a quantidade de narcóticos é um elemento a ser utilizado supletivamente para robustecer a conclusão quanto à não configuração da minorante em questão.

Em verdade, todos esses elementos concretos já citados e seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante se dedica a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes, não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.

6.
Verifica-se dos autos que a incidência da referida minorante foi denegada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente
não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida
(4.435,02 g de maconha),
mas principalmente devido aos petrechos de mercancia apreendidos - balança de precisão, caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, material de embalagem plástica
, e R$ 4.309,00 em espécie (e- STJ, fls. 608/609) -; nesse contexto,
reputo ser pouco crível que ela se tratasse de traficante esporádica, não fazendo jus, portanto, à benesse do tráfico privilegiado
.

(...)

9. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) – grifei.

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.
DEDICAÇÃO DOS ORA AGRAVANTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. LOCALIZADOS PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA
EM DEPÓSITO MANTIDO PELOS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu,
a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia, estreme de dúvidas, a dedicação dos réus à atividade criminosa, notadamente pela localização, em depósito mantido por eles, de petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.

1.1. Neste ponto, é cediço que
a apreensão de entorpecentes,
sementes de maconha, arma de fogo, duas
balanças de precisão,
uma tesoura e um saco de pinos e
invólucros plásticos demonstram que os acusados não se tratavam de traficantes eventuais, mas que efetivamente se dedicavam à atividade criminosa.

2. Agravo regimental conhecido e desprovido
.” (AgRg no REsp n. 2.116.894/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024) – grifei.

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV -
A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). – grifei.

Deveras, como cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

O privilégio está positivado no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.

No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
tem direito à aplicação da especial diminutiva
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo em parte do eminente Relator, para encaminhar meu voto pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação criminal interposto por
CLEIDSON GONÇALVES BUENO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0018031-61.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025